Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2. Em que pese não haver nenhuma previsão legal que autorize a determinação do Juízo a quo de juntada de prova inequívoca da localização do automóvel, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, o ponto controvertido da ação está pautado na ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e perda superveniente de interesse de agir, tendo em vista que, embora equivocada a determinação do magistrado a quo para que o réu comprovasse a localização do veículo, o fato é que o apelante sequer apresentou novo endereço a ser diligenciado, não havendo mais meios para ação judicial.
3. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o bem e o réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, sendo a extinção da ação sem resolução do mérito medida que se impõe.
4. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil), desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.
5. Verificado que houve o esgotamento de meios disponíveis ao juízo para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido.
6. Precedente jurisprudencial: Acórdão n. 1093558, 20170510004829APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, etc.
7. Recurso desprovido.